Tribunal: TJMT
Processo: 1016728-08.2022.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016728-08.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exclusão de associado, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVAIR SAGGIN - CPF: 453.228.801-00 (RECORRENTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARIS - CNPJ: 31.187.193/0001-65 (RECORRIDO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), PARIS LOTEAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.484.124/0001-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1016728-08.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1016728-08.2022.8.11.0015

Recorrente: Associação de Moradores do Loteamento Residencial Paris

Recorrido
:
Ivair Saggin

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - NÃO ASSOCIADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que taxas criadas por associações de moradores não vinculam proprietários não associados ou que não tenham manifestado anuência, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade associativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.1016728-08.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1016728-08.2022.8.11.0015

Recorrente: Associação de Moradores do Loteamento Residencial Paris

Recorrido
:
Ivair Saggin

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Associação de Moradores do Loteamento Residencial Paris.

Ação:
de Restituição de Taxas de Associação de Moradores Cumulada com Indenização por Danos Morais em Razão de Cadastro de Inadimplência Indevida.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença (Id. 247442200):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e o valor de R$233,65 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) a título de dano material.

Recurso Cível Inominado
(Id. 247442203): defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
: Não apresentada.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1016728-08.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1016728-08.2022.8.11.0015

Recorrente: Associação de Moradores do Loteamento Residencial Paris

Recorrido
:
Ivair Saggin

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais e morais em favor do recorrido, em razão de cobrança indevida de taxas de associação.

No presente caso o autor alega que em 22/03/2017, adquiriu um terreno, localizado no Loteamento Residencial Paris, em Sinop/MT, conforme contrato. Sem que tivesse se associado formalmente ou assinado qualquer termo de adesão, o autor, em 02/2021, começou a receber boletos mensais de R$ 112,15 (cento e doze reais e quinze centavos), emitidos pela associação recorrente.

Ao buscar informações sobre as cobranças, foi informado que se tratava da associação de moradores criada em novembro de 2020, para custear serviços de segurança e limpeza no bairro, que aduz não usufruir, pois apenas possui um terreno no local e reside em outro município.

Assevera que, por não realizar o pagamento da cobrança que considerou indevida, foi surpreendido pela existência de um protesto de título, registrado em seu nome no 2º Cartório de Alta Floresta/MT (Id. 247442161), tendo que efetuar o pagamento no valor de R$ 233,65 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) para evitar maiores prejuízos conforme comprovante juntado no Id. 247442162.

A associação recorrente por sua vez afirma que a cobrança é devida, pois o autor, ao efetuar a compra assinou contrato de compra e venda, o qual prevê, em sua cláusula décima quinta, quanto à instituição da associação de moradores, bem como a responsabilidade de cada morador ou proprietário de terreno, além dos benefícios que a associação propiciará a todos os moradores, independentemente de associar-se ou não.

Da análise do contrato juntado pelo autor em Id. 247442154, verifica-se a existência da cláusula décima quinta com previsão de criação da associação, que seria até 31/04/2016, assim como no parágrafo quarto que as obrigações perante a associação seriam de responsabilidade da vendedora até a data limite de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega da obras de infraestrutura da primeira etapa do loteamento, e ao fim do prazo estabelecido a associação de moradores responderiam de forma autônoma pelos custos e subsídios necessários para a manutenção dos serviços de segurança e monitoramento.

Todavia, nota-se que não há qualquer menção quanto à cobrança ser de responsabilidade do morador ou proprietário do lote, ou quanto aos valores que seriam cobrados. Ademais a recorrente não apresentou qualquer documento ou prova para demonstrar que o autor era um associado. Deste modo a recorrente não comprovou a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Sobre a matéria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que taxas criadas por associações de moradores não vinculam proprietários não associados ou que não tenham manifestado anuência, em observância aos princípios constitucionais da legalidade e da liberdade associativa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DE LOTEAMENTO – CONDOMÍNIO DE FATO – COBRANÇA DE NÃO ASSOCIADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI OU VONTADE DAS PARTES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E DA LIBERDADE ASSOCIATIVA
– SENTENÇA REFORMA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1280871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015). 2. “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17” (STF - TRIBUNAL PLENO - RE nº 695911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 15/12/2020, DJe 19/04/2021).

AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – Loteamento fechado -
Rateio de despesas de manutenção e segurança – Cerceamento de defesa não configurado – Causa madura para julgamento - Inexigibilidade da obrigação de se associar – Recurso Especial Repetitivo no. 1.280.871 do C. STJ – Liberdade de associação que prevalece sobre eventual enriquecimento sem causa dos não associados – Eficácia vinculante – Inadmissibilidade da anuência tácita - Tema objeto de repercussão geral junto ao STF (Tema 492) - Fixação de tese que reconheceu ser indispensável a anuência do adquirente do lote à adesão à associação de moradores/condomínio de fato ou, em caso de lote adquirido posteriormente, que a obrigação tenha sido inscrita no Registro de Imóveis - Ausência de inscrição na obrigação na matrícula do imóvel - Ausência de comprovação da expressa anuência da ré à associação – Cobrança ilegítima -
Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10097047220218260361 SP 1009704-72.2021.8.26.0361, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 26/10/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

Dessa forma, conclui-se que as taxas de manutenção estabelecidas pela associação de moradores não podem ser impostas a morador ou a proprietário de imóvel que a elas não tenha aderido, em observância ao princípio da liberdade de associação, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e indevido o protesto realizado em nome do autor.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024